Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.
1. Não é cabível a limitação de descontos em conta corrente, nos termos do Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Incorre em vício, a Decisão Monocrática ultra petita a qual trata de autorização para cessar descontos de parcela, por manifestação do correntista, quando isso sequer foi aventado na Petição Inicial.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão Monocrática de Mérito reformada. Sentença mantida.